Tribunal: TJMT
Processo: 0003992-07.2019.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003992-07.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO DE SOUZA GONCALVES - CPF: 034.752.351-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENEDITO DE SOUZA GONCALVES - CPF: 034.752.351-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGROPECUÁRIA NOVA SAFRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO –
RECURSO MINISTERIAL
– RECONHECIMENTO DA CAUSA
DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – INVIABILIDADE – TEMA REPETITIVO 1.087 DO STJ – INCOMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO – REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO – PROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM SEU DESFAVOR –
RECURSO DEFENSIVO
– REDUÇÃO DA REPRIMENDA FIXADA – IMPOSSIBILIDADE – DOSAGEM DA PENA ADEQUADA AO CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Consoante a tese fixada no julgamento do tema repetitivo n. 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento do repouso noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada (art. 155, § 4º, do CP), dado que o § 1º se refere à pena de furto simples.

Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve-se observar as regras do artigo 33 do Código Penal juntamente com o artigo 59 do CP, assim como se atentar às particularidades do caso, de modo que deve ser fixado o regime fechado ao apenado reincidente, com circunstâncias judiciais em seu desfavor.

Incabível a pré-estipulação de fração fixa de aumento ou redução da sanção, uma vez que se deve observar os princípios do livre convencimento motivado do juiz e da individualização da pena, respeitando-se apenas os patamares mínimo e máximo previstos pelo tipo penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e pelo acusado
Benedito de Souza Gonçalves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo n. 0003992-07.2019.8.11.0006 (código 249885), que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 30 dias-multa.

O
parquet
pugna em suas razões pelo reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno e pela fixação do regime prisional inicial fechado (Id. 133549014).

Nas razões recursais da defesa, pleiteia-se a redução da pena-base, a fim de aplicar a fração de aumento em 1/8 (Id. 133549018).

As contrarrazões foram juntadas ao feito, nas quais as partes postulam o desprovimento dos recursos (Id. 133549019 e Id. 133549021).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 137668667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Consoante relatado, trata-se de
recursos de apelação manejados contra a sentença que condenou
Benedito de Souza Gonçalves
como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) No dia 28 de janeiro de 2019, durante a noite, no estabelecimento comercial Agropecuária Nova Safra, localizado na Av. São Luiz, n° 853, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado BENEDITO DE SOUZA GON ALVES mediante rompimento de obstáculo e concurso de duas pessoas subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel consistente em diversos itens como facas, bainhas de couro, isqueiros, roupas e calçados de várias marcas, chaveiros, carteiras artesanais e aproximadamente R$1.000,00 (mil reais em espécie), tudo pertencente à empresa de propriedade de Plínio Rocha Aguiar Conforme apurado, no dia 28/01/2019, em horário não determinado durante a noite, o denunciado, acompanhado de um comparsa somente identificado como "John Lucas" (não sendo identificado e qualificado até o momento), furtou diversos objetos da loja Agropecuária Nova Safra, já descritos acima, mediante rompimento da grade de um portão e de uma janela já dentro do local. O furto foi gravado pelas câmeras de segurança (CD acostado às fls. 06) do local, o qual ainda foi periciado (fls. 13/24). A guarnição policial reconheceu, a partir das imagens das câmeras de segurança, a pessoa do denunciado BENEDITO DE SOUZA GONÇALVES como sendo o autor do delito, por se tratar de usuário de drogas e contumaz praticante de furtos. Localizado e levado ao CISC para interrogatório perante autoridade policial, ele confessou a prática delitiva, afirmando que ele e seu comparsa, "John Lucas", trocaram os objetos furtados por entorpecentes junto à pessoa que somente apontou como "Cícero". (...)”
– Id. 133555676.

Processada a ação penal, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, conforme disposto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, Código Penal, impondo-lhe a pena de 4 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 30 dias-multa, no valor unitário mínimo previsto (Id. 133549006).

Inconformadas as partes manejaram os presentes recursos, insurgindo-se tão somente quanto à reprimenda aplicada e o regime prisional estabelecido, sendo incontestes a materialidade e a autoria delitivas.

Passo a apreciar as apelações separadamente.

Recurso do Ministério Público

O
parquet
pleiteia em suas razões recursais o reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno, previsto no § 1º do art. 155 do CP, e a estipulação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Com a detida análise dos autos, verifico que merece parcial acolhimento as pretensões ministeriais.

No tocante a referida
majorante
, extrai-se da sentença a seguinte motivação para o seu afastamento,
in verbis
:

“(...)
Por fim, com relação à incidência da causa de aumento de pena previsto no §1º, do art. 155, do CP, algumas considerações devem ser tecidas.

Verifica-se que a denúncia não indica o horário dos fatos, mesmo que aproximado, limitando-se à descrição de que fora praticado em “horário não determinado durante a noite”.

Por sua vez, ao tomar ciência dos fatos, e registrar o B.O., a vítima informa que o horário do fato fora às 07:00, da data do dia 28/01/2019.

Por outro lado, em sede policial, a vítima afirma que o delito fora praticado exatamente às 03h:24min e, em sede judicial, afirma ter sido o crime cometido no período da madrugada, não sabendo especificar o horário.

Observa-se que não há uma indicação clara, precisa e uníssona do horário do delito, mesmo que aproximando, havendo, divergência nas informações e provas colhidas durante a instrução processual.

Nesse contexto, inclusive, a causa de aumento poderia ter sido corroborada pelas imagens do circuito interno de segurança, as quais, costumeiramente, constam data e hora, todavia não foram juntadas ao feito.

Posto isso, havendo divergências com relação ao horário, sendo ainda, indicado às 07h:00min, horário que não abarca o repouso noturno, não há como ter certeza com relação à causa de aumento de pena em tela e, consequente, esta deve ser afastada. (...)” –
Id. 133549006, pp. 4-5.

Consoante se nota, o juiz de primeiro grau deixou de reconhecer a causa de aumento de pena em apreço por insuficiência de provas acerca da sua configuração.

Não obstante as alegações do ora apelante, entendo que a majorante em comento não deve incidir no presente caso,
consoante a tese fixada no julgamento do tema repetitivo n. 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, que deliberou que essa circunstância
“não incide no crime de furto na sua forma qualificada (art. 155, § 4º, do CP) ”
, dado que o § 1º se refere à pena de furto simples.

Assim, em atenção ao sistema de precedentes qualificados e à nova orientação da Corte Superior, a majorante do furto praticado durante repouso noturno não deve incidir na hipótese como a dos autos, em que o acusado foi condenado por furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do CP).

Desse modo, não vejo como acolher a pretensão ministerial nesse ponto.

Outrossim, a respeito do
regime prisional
estabelecido, observo que razão assiste ao
parquet
.

Dessume-se do feito que pesa em desfavor do réu duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e antecedentes criminais), além de ser reincidente, fatores que não só autorizam a imposição do regime fechado como recomendam a estipulação de regime mais severo a despeito do
quantum
da reprimenda aplicada.

Impende consignar que

na imposição do regime de cumprimento da pena devem ser observadas as regras do artigo 33 do Código Penal, juntamente com o disposto no artigo 59 do mesmo diploma legal, assim como é possível considerar as circunstâncias fáticas do caso concreto, examinando se a conduta delitiva eventualmente revela maior gravidade, suscetível da estipulação de regime mais rigoroso do que aquele previsto para a quantidade da pena estipulada, para que esta atenda aos seus fins.

Dessa forma, ainda que a quantidade da pena aplicada corresponda a determinado regime prisional, é permitida a fixação de regime mais grave, hipótese que o julgador sentenciante deve se atentar às particularidades do caso para, fundamentadamente, estipular o regime prisional diverso.

Em síntese, para a fixação do regime prisional inicial, deve-se observar três fatores: a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais e também eventual reincidência; pois, da simples leitura do artigo 33 do Estatuto Repressor, verifica-se que o apenado reincidente inicia o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, independentemente da quantidade de pena aplicada.

Importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça, excepcionando a regra prevista na legislação vigente e amenizando a situação do
réu reincidente
, sumulou o entendimento de que
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias”
– Súmula 269 do STJ.

Desse modo, é possível a estipulação do regime semiaberto ao condenado reincidente desde que preencha os requisitos citados cumulativamente, de que a pena imposta seja igual ou inferior a quatro anos e que as circunstâncias judiciais não lhes sejam desfavoráveis, o que não se trata da presente hipótese.

Sendo assim, conquanto tenha sido fixada a sanção em patamar não superior a quatro anos, em razão de o apelado ser reincidente e por existir circunstâncias judiciais negativas, de rigor a estipulação do regime prisional inicial
fechado
, nos moldes do artigo 33, § 2º e § 3º, do CP.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:
“Ainda que a imposição da reprimenda privativa de liberdade seja inferior ao patamar de 4 anos, diante da valoração negativa de circunstância judicial desfavorável na 1ª fase da pena, em conjunto com a multirreincidência em desfavor do réu considerada na 2ª fase da pena, é possível promover o recrudescimento do regime de pena (do semiaberto para o fechado)”
(TJMT, N.U 1009105-85.2020.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27.7.2022, Publicado no DJe 1.8.2022).

Recurso da Defesa

A defesa postula nas razões de seu recurso pela
redução da pena-base
aplicada, ao argumento de que foi fixada de forma desproporcional, requerendo a estipulação da fração de 1/8 de aumento.

Sem razão, contudo.

Oportuno transcrever os trechos da sentença sobre a aplicação da pena,
in verbis
:

“(...)
A prática do delito tipificado no art. 155, § 4°, I e IV, do Código Penal, é punida com pena de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos e multa.

Atento às diretrizes do artigo 59, do Código Penal: verifico que
a
culpabilidade
é moderada, visto que o crime fora praticado com a incidência de 02 qualificadoras e, portanto, sendo apenas 01 suficiente para majorar a pena base, a outra deve ser utilizada como circunstância desfavorável ao réu, a qual, neste momento, utilizo a prevista no §4, I, do art. 155, do CP
; No que se refere aos
antecedentes
, verifica-se que estes se encontram maculados, ID 81922167, sendo que o réu foi condenado por 02 (dois) crimes anteriores ao presente fato, devendo 01 condenação ser utilizada para majorar a pena nesta fase processual e a outra aplicada como reincidência, na segunda fase de aplicação da pena.
Consigno que a condenação nos autos de n.º 0001822-62.2019.8.11.0006 é referente a fato posterior ao presente, sendo a data da infração 28/02/2019 e, consequentemente, não pode ser utilizada como reincidência, nem como maus antecedentes. Nada existe sobre a conduta social. O réu possui a personalidade voltada para a prática de delitos, vez que sua certidão de antecedentes possui diversas anotações e passagens criminais. Motivos do crime não favorecem, nem prejudicam o acusado, haja vista que o crime fora praticado para o consumo de entorpecente, questão atinente à saúde pública. Consequências dos crimes foram moderadas, posto o prejuízo patrimonial causado. Situação econômica do acusado não era boa. Comportamento da vítima não facilitou nem incentivou a ação do acusado.

Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, arbitrados estes em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, corrigidos monetariamente.

A pena base fora majorada em 06 (seis) meses para cada circunstância desfavorável ao réu, bem como aumentado 05 (cinco) dias multas.

Na segunda fase da dosimetria da pena, conforme já salientado, há a agravante da reincidência, bem como a atenuante da confissão, as quais, neste momento, compenso as integralmente, mantendo a pena base no patamar fixado anteriormente.

Com relação às causas de aumento e diminuição da pena, já devidamente explicitado, não vislumbro a existência.

Desta feita, ao final da dosimetria, resta definitiva a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa, que fixo ao patamar de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...)” –
Id. 133549006, p. 5, destaquei.

Nota-se que o magistrado singular sopesou uma das qualificadoras reconhecidas na primeira fase dosimétrica, como circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), além de consignar os maus antecedentes do réu, sopesando uma das condenações definitivas que ele possui em seu desfavor neste momento, fixando, assim, a pena-base em 4 anos de reclusão.

Apesar dos argumentos delineados pela defesa, entendo que a elevação da sanção basilar em 2 anos, de forma devidamente fundamentada, não se mostra desproporcional ou desarrazoada.

Impende consignar que o magistrado está amparado pelo princípio do livre convencimento motivado na dosagem da pena, estabelecendo o
quantum
de acordo com o seu arbítrio, devendo respeitar apenas os limites mínimo e máximo previstos no preceito secundário do tipo penal.

Destarte, entendo ser incabível a pré-estipulação de fração fixa de aumento ou redução da sanção, pois além do princípio supracitado deve-se observar o princípio da individualização da pena, respeitando-se tão somente os parâmetros legais.

Nesse sentido é a orientação pacífica desta Corte:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(Enunciado n. 39 do TJMT).

Sendo assim, tendo em vista que o juiz singular motivou sua decisão e o patamar fixado se mostra adequado ao caso concreto, não vejo como acolher a pretensão defensiva, de modo que mantenho a pena nos termos em que fixada.

Logo, nenhum reparo merece a dosimetria da pena no caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço das apelações interpostas e, no mérito
, nego provimento
ao recurso da defesa

e
dou parcial provimento
do recurso ministerial, a fim de alterar o regime prisional inicial para o fechado, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022